Tribunal: TJDFT
Processo: 0717183-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717183-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESA DINAH PORTELA COSTA SANTOS AGRAVADO: NS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO NOROESTE I SPE SA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., BV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. V I S T O S. (Doc. Num. 28788129). Nada há a ser provido. Contata-se que, em consulta ao Feito originário, a despeito de ter havido a alegada penhora via Sistema SISBAJUD e de que a impugnação a tal penhora foi rejeitada, é certo que nada foi decidido sobre a satisfação do débito e até mesmo a decisão que rejeitou a mencionada impugnação ainda não transitou em julgado. Assim, é patente que o interesse recursal ainda persiste. Aguarde-se o julgamento do recurso, o qual já se encontra incluído em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 03 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador